Tribunal: TJES
Processo: 0001257-48.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001257-48.2011.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: INSTITUTO DE PATOLOGIA PIERRI LTDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que decretou a prescrição intercorrente em execução fiscal. O pedido principal do recurso é a anulação da sentença para manter incólume a cobrança do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a demora exclusiva do Poder Judiciário em apreciar requerimento formulado pelo exequente dentro do prazo prescricional afasta a configuração da inércia do credor e, por conseguinte, a decretação da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A decretação de penhora sobre o faturamento de empresa inativa é materialmente inócua e não ostenta aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente.

4.
O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a configuração de inércia contínua e injustificada do credor.

5.
O obstáculo ao regular trâmite processual decorrente estritamente da morosidade da máquina judiciária atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A mora judiciária que impede a Fazenda Pública de tomar ciência de fatos essenciais a tempo de requerer diligências frutíferas ou o redirecionamento da execução afasta a extinção anômala do crédito tributário.

7.
Os requerimentos feitos pelo exequente dentro da soma do prazo máximo de suspensão com o prazo de prescrição devem ser processados, de modo que a efetivação de providência frutífera, mesmo após escoados os prazos, interrompe a prescrição intercorrente retroativamente à data do protocolo da petição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A demora exclusiva do Poder Judiciário na apreciação de requerimento do exequente formulado dentro do prazo legal afasta a configuração da inércia do credor e impede a decretação da prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0001257-48.2011.8.08.0011
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADOS: INSTITUTO DE PATOLOGIA PIERRI LTDA. E ALANDINO PIERRE.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pel
o Município
d
e Cachoeiro
d
e Itapemirim

em face da respeitável sentença proferida
nos autos da execução fiscal por ele ajuizada em face de
Instituto
de
Patologia Pierri Ltda.
e
Ala
n
dino Pierre
,
que
decretou
“
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE de todos os créditos referentes à CDA executada nestes autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF”
.

Nas razões recursais
(id 19189376)
a

apelante

sustentou
, em síntese,
que
:
1)
“não obstante os argumentos lançados pelo julgador, é possível constatar que em nenhum momento o processo permaneceu paralisado, bem como não foi encaminhado ao arquivo provisório ou houve suspensão”
;

e
2
) “Considerando que o exequente jamais permitiu a paralisação do feito, não há falar em prescrição intercorrente, pois um dos seus pressupostos é a situação de inércia, uma vez que o decurso do tempo, por si só, não a enseja
”
.

Requereu o provimento do recurso “para o efeito de ser anulada a sentença, para manter incólume a cobrança do débito da CDA”.

A controvérsia cinge-se à verificação da prescrição intercorrente na execução fiscal originária, extinta pelo juízo de origem sob o fundamento de que o lapso prescricional consumou-se em 11-08-2018, sem a promoção de atos interruptivos eficazes pelo apelante.

O acervo fático-probatório revela que a execução foi ajuizada em 19-01-2011, com citação válida em 10-06-2012 (fl. 09v°). Após diligências executórias infrutíferas no final de 2012 (fl. 13), foi deferido e lavrou-se auto de penhora sobre vinte por cento do faturamento da empresa em 11-09-2015 (fl. 26-7). Contudo, os documentos colacionados atestam a inatividade da pessoa jurídica desde o ano de 2015 (fls. 32-45), o que torna a referida constrição materialmente inócua. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS (Tema 566), a decretação de penhora infrutífera não ostenta aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, exigindo-se a efetiva constrição patrimonial.

Apesar da ineficácia da penhora, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia contínua e injustificada do credor, o que não se verifica nos autos. Em 22-08-2017, dentro do lustro prescricional, o apelante requereu a intimação do depositário para comprovar os recolhimentos da constrição (fl. 28). O juízo
a quo
, contudo, permaneceu inerte por aproximadamente dois anos e seis meses, deferindo o pedido do autor em despacho exarado apenas em 04-02-2020 (fl. 29). Somente após o atendimento da intimação pelo apelado, em 05-03-2020 (fl. 32), o ente público tomou ciência do encerramento das atividades da empresa, oportunidade em que pleiteou o redirecionamento da execução (fls. 47-8), medida deferida em 16-11-2021 (fls. 53-4). Evidencia-se que o obstáculo ao regular trâmite processual decorreu estritamente da morosidade da máquina judiciária, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, a extinção anômala do crédito tributário deve ser afastada, porquanto restou evidente que a mora judiciária na apreciação do requerimento apresentado dentro do prazo prescricional impediu que a fazenda pública tomasse ciência da dissolução a tempo de requerer o redirecionamento da execução em face do sócio, fato que poderia levar à citação deste ou à realização de diligências executórias frutíferas, ambas medidas aptas à interrupção do prazo prescricional intercorrente. Neste diapasão, não se pode olvidar que por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese (item. 4.3) no sentido de que “[...] Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”. A jurisprudência desta egrégia Corte de justiça não destoa do entendimento acima mencionado:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. Não se pode atribuir à parte exequente culpa pelo decurso do prazo prescricional intercorrente, haja vista que o principal motivo para a mora processual é imputável à máquina judiciária. 6. A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente. Precedentes do STJ. 7. O despacho que determina o redirecionamento não tem o condão por si só de interromper a prescrição intercorrente da execução fiscal, mas sim a citação do sócio ou a penhora positiva de seus bens, e caso efetivada, retroage à data do pedido de redirecionamento. Precedentes do STJ. [...] (ApCiv 0021760-61.2005.8.08.0024, Des. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 03-03-2026).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente decretada e determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)